Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-75.2017.8.11.0048
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000511-75.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 278.961.118-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.333.921-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –DECLARAÇÕES COERENTES E SEGURAS DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – IMPERTINÊNCIA – LAUDO MÉDICO E PROVAS TESTEMUNHAIS – GOLPE DE FACA NA REGIÃO DO TÓRAX – DESNECESSIDADE DE EXAME COMPLEMENTAR PARA ATESTAR A GRAVIDADE DA LESÃO –
PREQUESTIONAMENTO – DISPENSABILIDADE DA MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime pelo apelante, por meio das seguras e coerentes declarações da vítima, inclusive em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ao passo que a negativa de autoria é totalmente isolada, fica inviabilizado o pleito absolutório, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Existindo nos autos laudo médico que comprova a lesão corporal na vítima, descrevendo a circunstância configuradora do perigo de vida, uma vez que a vítima foi atingida por golpe de faca que inclusive atingiu o pulmão, e devidamente corroborado pelas provas testemunhais produzidas em juízo, é inviável a desclassificação do delito para aquele de natureza leve.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas, e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Claudio Rodrigues de Almeida
,
nos autos da ação penal n. 0000511-75.2017.8.11.0048, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, foi condenado
pela prática da infração penal prevista no artigo 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Embora tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 125716977, p. 165), a Defensoria Pública estadual maneja o presente apelo, insistindo em suas razões recursais (Id. 125716977, pp. 177-185), na absolvição do acusado, ao fundamento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis, não podendo a palavra isolada e confusa da vítima subsidiar o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples, aduzindo que não existe laudo pericial atestando o perigo de morte da vítima ou a gravidade da lesão; além de ter prequestionado a matéria.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo Juízo
a quo
(Id. 125716977, pp. 190-194).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se extrai do seguinte sumário:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 1o, II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, COM BASE NO ARTIGO 386, VII DO CPP, SUSTENTANDO INEXISTIREM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS HAVIDA DA CONJUGAÇÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS COM OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO COMPLEMENTADOS PELO LAUDO MÉDICO QUE COMPROVOU AS LESÕES COMPATÍVEIS COM A DINÂMICA APRESENTADA. DESCABE A TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, JÁ QUE A VERSÃO SUSTENTADA PELO RÉU NÃO POSSUI RESPALDO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLIGIDOS – 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE POR AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – DESACOLHIMENTO –– NÃO SE PODE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PARA LEVE, EIS QUE A AUSÊNCIA DO EXAME COMPLEMENTAR, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DAR SUPORTE A ESSA PRETENSÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO HÁ OUTROS MEIOS DE PROVA NOS AUTOS DEMONSTRANDO, INSOFISMAVELMENTE, AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – ADEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO DEMONSTRAM QUE O RÉU ASSUMIU O RISCO NA PRODUÇÃO DO RESULTADO. – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 127898159, p. 2).

Considerando a remessa do feito para julgamento sem que fossem acostadas as mídias audiovisuais contendo as oitivas das testemunhas e o interrogatório do acusado, converti o julgamento em diligências e determinei que a secretaria adotasse as medidas necessárias para a disponibilização das referidas gravações, conforme despacho contido no Id. 131751231.

Finalmente, após a juntada das referidas gravações, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou integralmente o parecer sobredito, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 147011651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa constante na exordial acusatória:

“(...) no dia 12 de fevereiro de 2017, por volta de 02h00min., em via pública, Bairro Cajus, próximo ao balneário “Garimpus”, nesta cidade e comarca de Juscimeira/MT, o denunciado
CLÁUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA
, consciente e dolosamente, utilizando uma arma branca, ofendeu a integridade corporal, causando ferimentos graves e resultando em perigo de vida à vítima
ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS
, conforme consta no Laudo Médico de fls. 19-IP.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima tiveram uma discussão por motivos desconhecidos, sendo que na ocasião
CLÁUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA
desferiu um golpe de faca em desfavor de
ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS
causando uma perfuração em seu pulmão.

Consta nos autos que, em razão da perfuração no pulmão causada pelo golpe de faca, a vítima corria grave risco de vida, conforme consta no laudo médico de fls. 19-IP.

Ressai ainda que, na ocasião dos fatos, a vítima foi socorrida pelos policiais militares e o denunciado foi preso em flagrante, bem como encaminhado à Delegacia de Polícia de Juscimeira/MT para as medidas de praxe.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu agente signatário,
DENUNCIA CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA
, como incursos nas sanções
do artigo 129, § 1°, inciso II (perigo de vida), do Código Penal
, (...).”
(Id. 125716977, pp 1- 2).

Regularmente processado pela prática da mencionada infração penal, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime aberto.

Entretanto, contrariando inclusive o desejo expresso do sentenciado, que expressamente atestou não ter interesse recursal, a Defensoria Pública insurge-se por meio do presente recurso de apelação criminal, pugnando, primordialmente, pela absolvição do apelante, ao fundamento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis, havendo apenas a palavra da vítima, que seria contraditória e não bastaria para a prolação da sentença condenatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples, aduzindo que não existe laudo pericial atestando o perigo de morte da vítima ou a gravidade da lesão, e, por fim, prequestiona a matéria.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, concluo que o recurso não merece provimento, por quaisquer de suas vertentes, na medida em que o acervo probatório se mostra totalmente desfavorável ao apelante, trazendo a certeza de sua responsabilidade penal e da gravidade do delito perpetrado.

A materialidade encontra-se suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 125716977, pp. 15-16), bem como pelo laudo médico que comprova a existência da lesão corporal grave na vítima (Id. 125716977, p. 28), e relatório final da autoridade policial (Id. 125716977, pp. 32-33).

No que tange à autoria, observo que se encontra evidenciada pelas declarações da vítima, em conformidade com demais provas testemunhas.

Nesse tocante, o ofendido Alessandro Alves dos Santos, na fase de inquérito policial, narrou como os fatos se deram. Veja-se:

“...QUE não conhece o suspeito; Que brigou com a esposa e saiu de casa; Que não tinha lugar para ficar; Que pediu para uma mulher guardar as roupas dele; Que ela deixou ele guardar as roupas na casa dela; Que estava passando o dia na rua; Que a noite pegava uma peça de roupa e ia tomar banho no posto; Que quando foi na casa da mulher pegar a roupa, estava o suspeito e namorado da mulher que chama-se Maria; Que a vítima cumprimentou eles; Que eles não quiseram cumprimentá-lo; Que o namorado da Maria e ela subiram na moto e foram embora; Que o suspeito falou para Alessandro que não gostava dele, acusando-o de ter cortado o fio da moto do namorado da Maria; Que o suspeito começou a agredi-lo, com uma faca; Que a vítima começou a gritar e apareceu um rapaz de São Pedro, que não sabe informar o nome dele, que o ajudou e segurou o suspeito; Que este rapaz ligou para polícia e ficou segurando o suspeito até a polícia chegar; Que indagado acerca das testemunhas; A vítima respondeu que a única testemunha foi esse rapaz de São Pedro da Cipa, mas a vítima não sabe informar o endereço e o nome dele...”
(Id. 125716977, p. 21).

Os policiais militares Anderson Renato Rivelo Primo e Jhonny da Silva Coelho, que atenderam à ocorrência e compareceram no local do evento delituoso, relataram na fase inquisitorial que, chegando no local, encontraram a vítima esfaqueada e o suspeito detido por outra pessoa, chamada Giovani (Id. 125716977, pp. 6 e 7).

Evidentemente, o suspeito foi encaminhado à sede policial, e, devidamente efetuado o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, no qual percebe-se que se trata da pessoa do apelante –
Cláudio Rodrigues de Almeida
–, que, por sua vez, ao ser ouvido, disse que não efetuou qualquer golpe contra a vítima e simplesmente teria sido agredido por pessoas que estavam no local (Id. 125716977, p. 12).

Em juízo, o apelante novamente negou ser o autor da prática delitiva.

Em contrapartida, nessa fase judicial, a vítima ratificou como se deram as agressões, deixando claro que o apelante realmente praticou o delito de lesão corporal contra ela, conforme se extrai da síntese do seu depoimento elaborada pelo Promotor de Justiça, e que ora colaciono:

“...MP: (...)
Quem que deu a facada?

Vítima:
Um tal de “chupa limão”
, eu não sei o nome do rapaz. (...) Eu não conheço ele, eu vi ele nesse dia.

MP: A facada foi na onde?

Vítima: Foi no ombro.

MP: Veio de cima pra baixo?

Vítima: Foi.

MP: E aí perfurou o pulmão do senhor?

Vítima: Segundo o laudo médico, sim.

MP: Voltando aos fatos. O senhor foi lá pegar as roupas?

Vítima: A roupa. E aí, foi na hora que a gente tava lá, a gente tava bebendo. Aí ele chegou.

MP: Quem chegou, o “chupa limão”?

Vítima: O rapaz que me deu a facada.

MP: O “chupa limão”?

Vítima:
É.
Chegou, e tipo assim...ele quis desfazer do modo que a gente tava, vamos dizer, confraternizando. E aí, foi na onde gerou todo esse problema; que aí houve reação da parte dele, como da minha parte, que eu ignorei a atitude dele, vamos dizer assim. E aí, foi na hora que ele...eu nem vi, ele tava com uma faca, entendeu. E ele partiu e me deu uma facada. Aí como tinham outras pessoas no local, a gente imobilizou ele, e chamamos a polícia. Foi na hora que a polícia veio e deu o socorro, eu fui pro hospital, ele foi pra cadeia.

MP: (...) Então, esse “chupa limão”, que apareceu lá em São Pedro da Cipa, o senhor não tinha amizade com ele?

Vítima: Não. Nunca nem tinha visto, vi ele no dia lá.

MP:
Se o senhor ver ele, o senhor reconhece?

Vítima: Não, eu sei.
Ele tá ali na frente.

MP:
Ele tá aqui?

Vítima:
Tá aí, na sala de audiência
.
(...)
Ele é um senhor com cabelo grisalhos, bem branco, tá com uma blusa bem clara, um azul bem clarinho. Sentado aqui, com uma calça. Só tem ele, essa pessoa
.

MP: Ele tem um cabelo bem grisalho, é um senhor...

Vítima:
Tá com um chapéu, um chapeuzinho de couro, redondinho
.

MP: (...) O senhor não sabia que o nome dele é Claudio?

Vítima: Não conhecia, não conheço ele na realidade. (...)”
(trecho das alegações finais da acusação, Id. 125716977, pp. 143-145, com grifos no original).

Confirmando a referida narrativa, o policial militar Anderson Renato Rivelo Primo, também em juízo, deixou claro que o réu foi preso logo após o crime, sendo apontado pela vítima como o autor do delito, conforme o seguinte trecho das alegações da acusação, que mais uma vez reproduzo:

“MP: (...) O senhor se recorda se na época, o suspeito falava se tinha sido ele ou não, se assumia a autoria do delito.

Testemunha: Não.
A vítima alegava, alegava que era o suspeito
.

MP: Que era o suspeito?

Testemunha: Isso.
Que a gente conduziu.
(...)”
(Id. 125716977, p. 145, com destaques no original).

Portanto, considerando o conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal, concluo que os argumentos defensivos são totalmente insubsistentes e não encontram respaldo em nenhuma outra prova dos autos, ao passo que a autoria ficou devidamente demonstrada diante das seguras e coerente declarações da vítima, suficientemente corroborada pelas declarações do policial militar que atuou no feito, e, nesse tocante, não foi produzido qualquer indício de que a vítima ou a testemunha tivessem motivos para falsamente aponta-lo como autor do delito.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria da infração penal em apreço, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO PAUTADA NO IN DÚBIO PRO REO – INÁPLICÁVEL – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS COM EXAME DE CORPO DELITO E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DA LESÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há dúvida quanto a materialidade do fato, quando os depoimentos prestados pela vítima são confirmados por exame de corpo e delito e pelas demais provas dos autos
. A negativa por parte do acusado não é hábil, por si só, a descaracterizar a lesão ocorrida.2. Sentença inalterada.
” (TJMT – Apelação n. 124416/2011, 2o Câmara Criminal, Rel. Des. Gérson Ferreira Paes, Data do Julgamento 18.4.2012, Data da publicação no DJE 04.5.2012, destaquei).

Por outro lado, o argumento de que não existiria laudo pericial atestando o perigo de morte da vítima ou a gravidade da lesão também deve ser afastado, já que tanto a existência quanto a gravidade da lesão corporal foram devidamente comprovadas nos autos.

Confirmando a gravidade da lesão, o médico que examinou a vítima constatou que ele apresentava lesões compatíveis com o narrado na denúncia, descrevendo a seguinte conclusão
“o Sr. Alessandro Alves dos Santos está internado neste nosocômio em
estado grave
com
risco de morte
pois o ferimento de arma branca
perfurou o pulmão
e vasos...”
(Id. 125716977, p. 28).

Ademais, tanto a vítima quanto as testemunhas foram peremptórias ao narrar que o acusado causou lesão corporal na vítima, mediante golpe de faca, o que reforça a conclusão do laudo médico sobre a gravidade da lesão.

Ressalto que no caso em análise inexiste necessidade de laudo complementar para apurar a gravidade da lesão corporal, que ficou evidenciada, segundo o médico subscritor do laudo sobredito, pela sede da lesão e pelo órgão atingido.

A meu ver, a pretensão defensiva não passa de um despropósito, pois, tendo em vista que a vítima foi atingida por golpe de faca, na região do pulmão, entendo que o acusado foi inclusive beneficiado pela tipificação do delito como mera lesão, ainda que natureza grave, pois não seria desmedido o entendimento, se eventualmente, fosse processado pelo crime de tentativa de homicídio.

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, em harmonia com o laudo médico sobredito, não há dúvida quanto à prática do crime de lesão corporal grave pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento dos pleitos defensivos.

Por outro lado, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJ/MT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Cláudio Rodrigues de Almeida
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023